Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-83.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703522-83.2018.8.07.0004 RECORRENTES: ELIN SOUSA LIMA, RAQUEL VON SOHSTEN CHAGAS LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIA VITORIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. O proprietário do imóvel, ainda que ocupado por terceiro, responde pelas taxas condominiais respectivas. Os recorrentes alegam violação aos artigos 337, §§ 3o e 4o, e 323, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de serem indevidas das taxas condominiais objeto da lide, em razão de existir litispendência com ação de cobrança referente às mesmas taxas condominiais em desfavor do antigo possuidor, que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 335, §§ 3o e 4o e 323, ambos do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto a turma julgadora, após análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que: "Acrescento que, em consulta ao processo 0003387-40.2003.8.07.0004, em que o Condomínio/embargado está cobrando cotas condominiais do imóvel em face do anterior possuidor do bem, o SR. Edmar Gonçalves de Oliveira, houve a condenação do réu (Edmar Gonçalves de Oliveira) ao do valor de R$6.320,18 (seis mil, trezentos e vinte reais e dezoito centavos), relativo as cotas condominiais em atraso até a data da prolação da sentença. (id 39111803 – Proc. 0003387-40.2003.8.07.0004), a última planilha no referido processo apresentada limita-se a cobrança da taxa condominial até 06/2012" (id . 39112766 - Proc. 0003387-40.2003.8.07.0004). Assim, subsiste a responsabilidade dos embargantes em relação às taxas condominiais executadas nesta demanda, referente ao período de dezembro de 2012 até outubro de 2017. (ID 16052389). Assim, infirmar tais fundamentos e apreciar a tese recursal são providências que demandariam o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser conhecido quando existir similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma” (AgRg no AREsp 1440594/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 2/12/2019), o que não foi verificado no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003